Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O consumidor requereu, administrativamente, o cancelamento da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta salário. A despeito da solicitação, o autor acostou extratos bancários que demonstram a continuidade dos descontos efetuados pelo banco.
2. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Tema 1085 do STJ.
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 aplica-se inclusive aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, permitindo-se, assim, a revogação da autorização para realização apenas dos futuros descontos.
4. Recurso conhecido e desprovido.